Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702773-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANUBIA DA ROCHA BALISA MELO, CLEBER DE SOUZA MELO AGRAVADO: CARMEM CELIA ALVES DE CARVALHO D E S P A C H O Não houve pedido de concessão de medida liminar. Intime-se a agravada para responder ao recurso, art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispensadas informações. À conclusão, após decorrido o prazo de resposta. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital